Tribunal: STF
Processo: RE 1585067
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cia de Cimento Itambe, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:
 
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) E IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) APURADOS EM REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ICMS. ISS. PIS. COFINS. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. É descabida a pretensão de que sejam excluídos o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), apurados pelo lucro presumido, seja porque não se aplica extensivamente ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal apenas em relação à contribuição ao PIS e à COFINS, seja porque essa forma de apuração dos tributos, pela sua natureza, já leva em consideração todas as possíveis deduções. Precedentes desta Corte.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 5056018-60.2017.4.04.7000/PR, 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Relator: Desembargador Federal Roger Raupp Rios, j. 30/1/2019)
 
Contra o acórdão foram opostos Embargos de Declaração, tendo sido assim ementado: 

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, entretanto, admite-se atribuir-lhes efeitos infringentes. 2. Enquadrando-se em qualquer das hipóteses de cabimento legalmente previstas, devem ser acolhidos em parte os declaratórios. 3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC/2015).” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 5056018-60.2017.4.04.7000/PR. 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Relator: Juiz Federal Francisco Donizete Gomes, j. 13/3/2019)

Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, 93, IX, 145, § 1º, 150, I e II, 153, III e 195, I, “b”, e § 4º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a inconstitucionalidade e a ilegalidade da inclusão do ICMS e do ISSQN na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo regime do Lucro Presumido (“receita bruta”). 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010) 

De outra parte, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

 Por seu turno, depreende-se do acórdão dos Embargos de Declaração: 
“[...]
Os declaratórios objetivam suprir omissão, obscuridade e erro material no julgado no que toca aos conceitos de renda, lucro e receita em relação ao julgado do STF no RE 574.706; referem também que não pleiteia a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ao contrário do que constou no voto, bem como prequestiona ofensa a dispositivos de lei federal e da Constituição, mencionados na peça recursal. 
É o relatório.
VOTO 
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, admite a jurisprudência emprestar-lhes efeitos infringentes. 
A parte embargante sustenta que a decisão recorrida foi omissa, obscura e eivada de erro material, devendo ser revista. 
O voto-condutor do acórdão foi assim proferido (Evento 8 - RELVOTO2):
Esta Turma já decidiu a matéria posta nos presentes autos, quando do julgamento do agravo de instrumento n. 5037512-84.2017.4.04.0000/SC, na sessão de 08-11-2017, nos termos do voto do Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila, que examinou com critério e acerto as questões suscitadas. Assim, para evitar desnecessária tautologia, transcrevo os fundamentos do voto e adoto-os como razões de decidir, in verbis: 
"A impetrante é tributada pelo lucro presumido. 
Na tributação pelo lucro presumido, a base de cálculo do IRPJ e da CSL é obtida pela aplicação de um coeficiente sobre a receita bruta mensal, nos termos dos artigos 15 e 20, "caput", respectivamente, da Lei 9.249/95, na sua redação original. 
Ambos os tributos possuem a mesma materialidade de incidência, ou seja, o acréscimo positivo patrimonial, representado pela receita bruta auferida. 
O melhor exemplo de caso concreto de receita, esclarece Ricardo Mariz de Oliveira, é o preço de uma venda de mercadorias: "...o preço de venda é receita porque se trata de um tipo de ingresso ou entrada no patrimônio do vendedor que se integra a ele sem reserva, condição ou compromisso no respectivo passivo, acrescendo-o como elemento novo e positivo, passando a pertencer ao vendedor com sentido de permanência, remunerando a sua atividade, provindo de outro patrimônio para se constituir em propriedade da empresa pelo exercício de atividade que constitui a sua fonte de resultado, exprimindo a sua capacidade contributiva e modificando o seu patrimônio para incrementá-lo" (FUNDAMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA; p. 109; Quartier Latin; 2008) 
O conceito de receita bruta correspondia à receita de vendas de bens e serviços, compreendendo o produto da venda de bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados, conforme redação original do art. 12 do DL 1.598/77. 
O ICMS incide sobre o valor da operação, integrando a base de cálculo o montante do próprio imposto, reputado legítimo pelo STF (RE 212.209 e RE 582.461), constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle (art. 13, I e §1º, I, da LC 87/96). 
O destaque é efetuado para assegurar os créditos e débitos necessários para dar cumprimento ao princípio constitucional da não cumulatividade. 
Assim, ao vender mercadorias, a impetrante aufere receita bruta. A mutação patrimonial positiva é obtida com a receita bruta das vendas, nesta incluída todos os custos e despesas, inclusive de natureza tributária. Tudo isso compõe o preço pago pelo comprador e ingressa como receita bruta. A utilização de uma fração da receita bruta para compor o sistema de créditos e débitos do ICMS por força da não cumulatividade não desconfigura o fato que gera o IRPJ e a CSL, uma vez que estes recaem sempre sobre um incremento positivo - a receita bruta auferida com as vendas - pouco importando que parte destas receitas seja utilizada para cumprir outras obrigações, sejam tributárias ou não. 
A 2ª Turma desta Corte, recentemente, em julgamento pelo quórum qualificado do art. 942 do CPC, decidiu pela manutenção do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 
Transcrevo a ementa de um dos julgados: 
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) E IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) APURADOS EM REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DESCABIMENTO. É descabida a pretensão de ter excluído o ICMS da base de cálculo da Constribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), apurados pelo lucro presumido, seja porque não se aplica estensivamente ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal apenas em relação à contribuição ao PIS e à COFINS, seja porque essa forma de apuração dos tributos, pela sua natureza, já leva em consideração todas as possíveis deduções. (AC 5001912-30.2017.4.04.7201/SC, Rel. Des. Rômulo Pizzolatti, juntada aos autos em 26-10-2017) 
Em seu voto, referiu o e. Relator: 
É que não é dado aplicar-se a analogia em matéria tributária, seja para cobrar tributos, seja para desonerar o contribuinte de pagá-los. 
Nesse sentido, releva notar que o Supremo Tribunal Federal tem se preocupado em firmar, nos seus julgamentos atinentes a matéria tributária submetidos a repercussão geral, teses restritivas, como no caso do "TEMA nº 69" - RE 574.706/PR - ("O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS"), justamente para que as instâncias ordinárias não as apliquem - indevidamente - por analogia ou extensão. 
Daí que não é possível estender a orientação do Supremo Tribunal Federal (" O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS") para excluir o ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ainda quando apurados pelo regime de lucro presumido. 
Por outro lado, adoto as razões do voto divergente apresentado pelo Des. Federal Sebastião Ogê Muniz (evento nº 12), que, fazendo as devidas distinções, demonstrou que o acolhimento do pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL apurados pelo lucro presumido levaria a uma dupla dedução, já que o arbitramento do lucro presumido como um percentual da receita bruta já são consideradas todas as possíveis deduções. 
O mesmo entendimento acima referido com relação ao ICMS aplica-se ao ISSQN, ao PIS e a COFINS, na medida em que a impetrante pretende também que tais tributos sejam excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL."
O pedido vertido na inicial deu-se nos seguintes termos:
Pelo exposto, e pelo mais que será suprido por V. Exa., a Impetrante requer seja concedida a segurança, para reconhecer, nos termos da fundamentação, a inconstitucionalidade e a ilegalidade da inclusão do ICMS e do ISSQN na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pela pelo regime do Lucro Presumido (“receita bruta”), determinando-se à autoridade coatora que se abstenha de exigi-la, nos termos e na extensão do que for decidido no âmbito do presente mandamus.
Diante desse cenário, emerge a conclusão de que merece acolhida em parte os declaratórios apenas para excluir da fundamentação o PIS e a COFINS, passando o respectivo parágrafo a ter a seguinte redação:
O mesmo entendimento acima referido com relação ao ICMS aplica-se ao ISSQN, na medida em que a impetrante pretende também que tais tributos sejam excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
O acolhimento parcial dos embargos, portanto, é medida que se impõe.
[...]
Ante o exposto, voto por acolher em parte os embargos de declaração.” (Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 5056018-60.2017.4.04.7000/PR. 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Relator: Juiz Federal Francisco Donizete Gomes, j. 13/3/2019)

Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido em confronto com as razões recursais, verifica-se que se a discussão versada no apelo extremo se refere ao afastamento do ICMS e o ISSQN da base presumida do IRPJ e CSLL.  
Sobre a questão, a jurisprudência desta Suprema Corte já se firmou no sentido de que a discussão envolvendo a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional. Tal conclusão é aplicável ao ISS, dada a similitude da forma de incidência do tributo, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ e CSLL. Lucro presumido. Base de cálculo. ISS. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição. Inexistência. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1536465 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11-04-2025)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL E DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONCEITO DE RECEITA BRUTA E FATURAMENTO: INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1263497 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 27-05-2020)
“Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que afirmou que o ICMS compõe a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados sob o regime do lucro presumido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o ICMS deve ser incluído na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados no regime do lucro presumido. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do Tema 957/RG (RE 1.052.277), afirmou a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a inclusão de créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivo fiscal na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 4. De igual modo, a questão sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados na sistemática do lucro presumido, pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita a interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados sob o regime do lucro presumido”.” (ARE 1493235 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Pleno, DJe 30-10-2024)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97 E 103-A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). INCENTIVOS FISCAIS. REDUÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) E DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. TEMA Nº 957. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. O Plenário desta Suprema Corte já decidiu que a controvérsia relativa à inclusão de créditos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional (Tema nº 957). 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação [...].” (ARE 1.350.264-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.2022)
“Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral.” (RE 1052277 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 29-08-2017) 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente